Tribunal: TJSP
Processo: 1025915-62.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável – Manifesta onerosidade ao consumidor – Desrespeito ao CDC – Ausência de prova de utilização do cartão na função crédito e de informação ao consumidor - Cessação dos descontos efetuados a título de RMC, cujos valores já pagos deverão ser utilizados para amortizar a dívida, recalculada em parcelas

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável – Manifesta onerosidade ao consumidor – Desrespeito ao CDC – Ausência de prova de utilização do cartão na função crédito e de informação ao consumidor - Cessação dos descontos efetuados a título de RMC, cujos valores já pagos deverão ser utilizados para amortizar a dívida, recalculada em parcelas fixas – Dano moral não configurado e afastado - Recurso provido, em parte, para julgar a ação parcialmente procedente.*